Tribunal: STF
Processo: RE 649274
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE ÀQUELE PREVISTO NO ARTIGO 87 DO ADCT PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA ORIGINALMENTE SUJEITA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 



    2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816, Relator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10.12.06, declarou a constitucionalidade do artigo 1º-D da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/01, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas contra a Fazenda Pública, excepcionando, todavia, a hipótese de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor.



    3. No voto condutor daquele julgado, o Ministro Sepúlveda Pertence, Relator para o acórdão, ressaltou que, neste caso, a impossibilidade da fixação de honorários advocatícios decorre do fato de que o Poder Público, quando condenado ao pagamento de quantia certa, ressalvada a hipótese de crédito de pequeno valor, não pode adimplir a obrigação de forma espontânea, uma vez que deve estrita obediência ao regime constitucional de precatórios.



    4. In casu, a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de quantia superior àquela definida em lei como de pequeno valor, sendo imprescindível, portanto, a instauração da execução prevista no artigo 730 do CPC. A renúncia ao valor excedente àquele previsto no artigo 87 do ADCT para a expedição da requisição de pequeno valor ocorreu após o ajuizamento da execução.



    5. O Poder Público não deu causa ao ajuizamento da execução, não podendo, por conseguinte, ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.



    6. O acórdão originalmente recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA NÃO EMBARGADA. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/2001. CABIMENTO. 1. É firme o entendimento de que, nas execuções de título judicial contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001 e não embargadas, os honorários advocatícios somente serão devidos em se tratando de débitos de pequeno valor, mormente como no caso dos autos, em que houve renúncia ao crédito que excedia ao limite para pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo regimental improvido.”



    7. Segundo agravo regimental a que nega provimento.